Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-59.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003440-59.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Escolaridade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MACGYVER CUNHA CATARINO NASCIMENTO - CPF: 023.465.941-64 (APELADO), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – VESTIBULAR – SISTEMA DE COTAS AFIRMATIVAS – ALUNO EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TER ESTUDADO, INTEGRALMENTE, EM ESCOLA PÚBLICA (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO) – AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE (ART. 53 DA LEI No 9.394/96) – VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETITCADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. O art. 53 da Lei Federal no
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao regulamentar o art. 207 da Carta Magna, garantiu às Universidades a sua autonomia didático-científico e administrativa. Logo, em se tratando de política de cotas afirmativas, bem como as normas e critérios objetivos de acesso, tem a Universidade total autonomia que advém da Lei Maior e no plano infraconstitucional.

2. A exigência de que os candidatos tenham realizado o ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública, constante em edital e em resolução administrativa é critério objetivo, o qual não comporta exceção, sob pena de inviabilizar o próprio sistema de cotas.

3. No caso em tela, quando o Impetrante realizou a sua inscrição no vestibular para o curso de Direito, a ser ministrado no Município de Marcelândia, estava plenamente ciente de que, em caso de aprovação, teria de demonstrar que estudou, integralmente, o ensino fundamental e médio em escola pública, pois tal condição estava expressamente prevista no item 7.8.2, do Edital no 003/2016 – COVEST e Resolução no 017/2013 – CONEPE.

4. Ademais, é princípio comezinho de que o edital é lei entre as partes, ou seja, vincula tanto a Administração Pública quanto o Impetrante, o dever de seguir fielmente as normas ali previstas. Nesse norte, a superveniência de resolução administrativa (Resolução no 71/2016) contraria as regras do edital, ainda que esta seja mais benéfica ao Impetrante (exigência de ter cursado, de forma integral, apenas o ensino médio).

5. Aplicar a Resolução no 71/2016 em detrimento à Resolução no 017/2013, seria ofender de forma direta e frontal o princípio constitucional da isonomia, pois seria tratar de forma desigual, estudantes que se encontram na situação fática e jurídica.

6. Recurso de Apelação Provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença Retificada para denegar a ordem.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra

sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no
1003440-59.2018.811.0006
, concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora efetue a matrícula do Impetrante, mediante comprovação de que cursou, integralmente, o ensino médio em escola pública, sem exigir a comprovação do ensino fundamental em escola pública.

Em suas razões recursais (Id. 7752193), alega a Apelante ausência de indicação da autoridade coatora.

Argumenta que o Apelado não cumpriu com os requisitos do edital e que a nova Resolução da Unemat não alcança atos jurídicos perfeitos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 7752350.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 9074485.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente Recurso de Apelação é saber se o Apelado tem direito líquido e certo a realizar matrícula em curso superior, no sistema de cotas afirmativas, tendo estudado somente o ensino médio em escola pública.

Com relação à alegação de ausência de indicação da autoridade coatora, a mesma é frágil e pueril, pois ao manusear os autos, constata-se que houve emenda à petição inicial, onde o Impetrante, ora Apelado, indicou como sendo autoridade coatora a Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso (Dra Ana Maria Di Renzo), conforme se pode observar no Id. 7752180.

Improcede, pois, tal alegação.

No que concerne à questão meritória, faço a seguinte ponderação.

O art. 53 da Lei Federal no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao regulamentar o art. 207 da Carta Magna, garantiu às Universidades a sua autonomia didático-científico e administrativa.

Logo, em se tratando de política de cotas afirmativas, bem como as normas e critérios objetivos de acesso, tem a Universidade total autonomia que advém da Lei Maior e no plano infraconstitucional.

Com efeito, a exigência de que os candidatos tenham realizado o ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública, constante em edital e em resolução administrativa é critério objetivo, o qual não comporta exceção, sob pena de inviabilizar o próprio sistema de cotas.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÕES AFIRMATIVAS. POLÍTICA DE COTAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS LEGAIS, PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS PARA CONCORRER A VAGAS RESERVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO CRIAR EXCEÇÕES SUBJETIVAS. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao decidir a vexata quaestio, consignou (fl. 180/e-STJ): "(...) Sob esse prisma, afigura-se manifesta a legitimidade da pretensão postulada pela autora, na espécie dos autos, na medida em que, embora tenha cursado parte do ensino médio em escola particular, na condição de bolsista integral, conforme documentação acostada aos autos, cursou o restante do ensino fundamental e o 1° ano do ensino médio em escola pública, pelo que não se mostra razoável impedir a matrícula de candidata aprovada no curso de Psicologia da Universidade Federal do Pará (...)". 2. Extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com a orientação do STJ.
Com efeito, a matéria de fundo já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, fixando entendimento de que a forma de implementação de ações afirmativas no seio de universidade, bem como as normas objetivas de acesso às vagas destinadas à política pública de reparação, faz parte da autonomia específica prevista no art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e de que a exigência de que os candidatos a vagas como discentes no regime de cotas "tenham realizado o ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública no Brasil", constante no edital do processo seletivo vestibular, é critério objetivo que não comporta exceção, sob pena de inviabilizar o sistema de cotas proposto.
3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1818389/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (NEGRITEI)

No caso em tela, quando o Impetrante realizou a sua inscrição no vestibular para o curso de Direito, a ser ministrado no Município de Marcelândia, estava plenamente ciente de que, em caso de aprovação, teria de demonstrar que estudou, integralmente, o ensino fundamental e médio em escola pública, pois tal condição estava expressamente prevista no item 7.8.2, do Edital no 003/2016 – COVEST (Id. 7752177), que assim está redigido,
in verbis:

Item 7.8.2 Será considerado estudante de Escola Pública – para efeitos da Resolução no 017/2013 – CONEPE, o candidato que comprovar que cursou integralmente o Ensino Fundamental e Médio em Escola Pública.

Importante frisar que a Resolução acima mencionada tem exatamente essa mesmíssima redação, conforme se infere no art. 3o da referida Resolução (Id. 7752176), que assim está redigido,
in verbis:

Art. 3o. Para concorrer às vagas destinadas a estudantes de escolas públicas, o candidato deverá comprovar que cursou, integralmente, o ensino fundamental e médio em escola pública.

Assim, se os critérios objetivos de cotas afirmativas (alunos egressos de escolas públicas) encontram-se no âmbito da autonomia administrativa, científico e pedagógica da universidade, bem como estando plenamente regulamentado e previsto (de forma prévia e expressa) em edital, não há qualquer ilegalidade a ser reparada por meio de ação de mandado de segurança, posto que evidente a ausência de direito e certo.

Ademais, é princípio comezinho de que o edital é lei entre as partes, ou seja, vincula tanto a Administração Pública quanto o Impetrante, o dever de seguir fielmente as normas ali previstas.

Acerca da matéria aqui em discussão, assim é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO COMPROVAÇÃO - VESTIBULAR - VINCULAÇÃO AO EDITAL - OBSERVÂNCIA
- SENTENÇA REFORMADA NO DUPLO GRAU. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição da República de 1988.
O edital é ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no concurso e, por isso, passam a ter que observar as regras estabelecidas no ato convocatório do certame.
(TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.011978-9/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2016, publicação da súmula em 30/08/2016) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. VESTIBULAR UNIVESP
. 2o SEMESTRE DE 2018.
Candidato que optou pelo regime de cotas para alunos egressos de escola pública
, porém cursou o ensino médio em instituição privada. Pretensão de ver assegurado o direito à matrícula, sob a alegação de que seria aprovado mesmo sem os pontos advindos do mencionado sistema. Descabimento.
Edital do Processo Seletivo Vestibular que expressamente prevê a desclassificação sumária do candidato que, tendo optado pelo sistema de pontuação acrescida, não comprovar tal condição no ato da matrícula. Ausência de direito líquido e certo. Denegação da ordem mantida.
Recurso não provido. (TJ/SP; Apelação Cível 1037790-12.2018.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020) (NEGRITEI)

Nesse norte, a superveniência de resolução administrativa (Resolução no 71/2016) contraria as regras do edital, ainda que esta seja mais benéfica ao Impetrante (exigência de ter cursado, de forma integral, apenas o ensino médio).

Soma-se a isto, aplicar a Resolução no 71/2016 em detrimento à Resolução no 017/2013, seria ofender de forma direta e frontal o princípio constitucional da isonomia, pois seria tratar de forma desigual, estudantes que se encontram na situação fática e jurídica (permitir a matrícula para estudantes que estudaram apenas o ensino médio em escolas públicas em detrimento daqueles que estudaram o ensino fundamental e médio em escola pública).

Como se pode observar, está-se diante da chamada ultratividade da lei (lei em sentido amplo – Resolução administrativa).

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
e denegar a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021